Tribunal: TCU
Processo: 004.353/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900422025, modalidade Pregão e Uasg 926016 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para o desenvolvimento do Gerenciamento de Área Contaminada ¿ GAC, conforme Termo de Referência constante do edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 587/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90042/2025, promovido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), destinado à contratação de empresa de engenharia especializada, com valor estimado de aproximadamente R$ 168 mil. Considerando que o representante apontou, em síntese, quatro supostas irregularidades: aplicação desigual de critérios de julgamento, especialmente quanto ao BDI; negativa indevida de saneamento de erro material previsto no edital; cerceamento do contraditório na análise de inexequibilidade; e risco de homologação de contratação supostamente viciada; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, embora as ocorrências apontadas revelem potencial de irregularidade, não apresentam gravidade suficiente para comprometer a finalidade da contratação, sendo classificadas como de baixo risco para a unidade jurisdicionada; considerando que a materialidade envolvida é reduzida, pois o suposto dano indicado, de R$ 7.726,67, correspondente à diferença entre a proposta vencedora e a proposta do representante, situa-se abaixo do limite mínimo para instauração de tomada de contas especial; e considerando, ainda, que os fatos já estão sendo tratados internamente pela PMDF, circunstância que afasta a necessidade de atuação corretiva imediata desta Corte, mostrando-se suficiente o encaminhamento da decisão à unidade jurisdicionada para as providências cabíveis e registro em base de dados acessível ao Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, III, 235 e 237 do Regimento Interno-TCU e os arts. 103, § 1o, 106 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação prejudicada, em razão do baixo risco, da baixa relevância e da reduzida materialidade de seu objeto; d) dar ciência dos fatos à Polícia Militar do Distrito Federal, para adoção das providências internas de sua alçada e registro em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia ao Departamento de Controle e Correição (DCC), encaminhando-se, para tanto, cópia da representação, da instrução e desta deliberação; e) comunicar esta decisão ao representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 004.353/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Carbon Sul Sustentabilidade Ltda. (56.443.841/0001-28) 1.2. Unidade: Polícia Militar do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Jauana Marilise do Nascimento Riegel 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há